Tribunal: STF
Processo: RE 1307609
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual foi negado provimento ao agravo de instrumento e mantida a decisão em que fora determinada, no cálculo da correção monetária, a observância do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 da Repercussão Geral.
    Neste RE, alega-se, em suma, que o julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral ainda não transitou em julgado, o que impõe o sobrestamento destes autos até o julgamento definitivo da matéria.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de origem julgou a questão referente à correção monetária incidente nos débitos da Fazenda Pública com apoio no entendimento firmado no RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), o que afasta o cabimento de recurso contra o acórdão recorrido.
    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal com a finalidade de rever decisão do Juízo a quo fundada em leading case de repercussão geral. Nessa linha, cito os seguintes julgados do Plenário deste Tribunal:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 
    1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 13.508-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki – grifei).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.
    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).
    3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto à questão remanescente, não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide (Súmula nº 279/STF).
    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.193.856-AgR/RS, Rel. Min. Presidente – grifei).
    Ademais, assinalo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), julgou definitivamente a matéria em exame nestes autos e assentou a seguinte tese:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. 
    Esse entendimento foi confirmado no julgamento de embargos de declaração, ocasião em que esta Corte rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator